Tribunal: TJSP
Processo: 1010834-75.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
BANCÁRIO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, com a condenação da ré na exibição dos documentos pretendidos, sob pena de busca e apreensão. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Alegação de julgamento extra petita, requerendo apenas pronunciamento homologatório. Acolhimento. Na produção antecipada de prova descabe pronunciamento de mérito sobre a negativa da apresentação de eventual

Ementa:
BANCÁRIO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, com a condenação da ré na exibição dos documentos pretendidos, sob pena de busca e apreensão. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Alegação de julgamento extra petita, requerendo apenas pronunciamento homologatório. Acolhimento. Na produção antecipada de prova descabe pronunciamento de mérito sobre a negativa da apresentação de eventual documento perseguido (art.382, §2o, CPC), porque não se confunde com a ação autônoma de exibição de documentos. A prestação jurisdicional perseguida deve ser limitada e encerrada com a homologação ou não da prova. As implicações da negativa de apresentação pelo banco deverão ser analisadas em eventual demanda contenciosa. Sentença anulada no ponto para afastar a condenação da ré na exibição dos documentos e nas sanções impostas, declarando findo o processo cautelar. Precedentes jurisprudenciais. Apelo provido.
IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO. Alegação de que os documentos perseguidos são sigilosos, o que impede a exibição. Prejudicado ante o afastamento da condenação.
Apelo da demandante acolhido e prejudicado o recurso do demandado.